Tribunal: TJES
Processo: 0001432-47.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001432-47.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN VINICIUS OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001432-47.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN VINICIUS OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NATYELI MENEGUELLI ALVES - ES28605

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. REDUÇÃO DA PENA-
BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4°, DO ART. 33, DA LEI N° 11.343/06.

JUSTIÇA
GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Considerando que o apelante preenche os requisitos, deve ser reconhecida em seu favor a figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, e reduzida sua pena em 1/6, diante da expressiva quantidade de droga apreendida com a consequente fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. Recurso parcialmente provido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001432-47.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN VINICIUS OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NATYELI MENEGUELLI ALVES - ES28605

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, destacado na combatida sentença, o Ilustre Representante do Ministério Público ofereceu a denúncia nos seguintes termos:

[...] Se
gundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 23 de fevereiro de 20:23, por volta das 16h:27min, durante policiamento preventivo na Rua Sete; bairro Guaranhuns, neste município e comarca, local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas ilícitas, Policiais Militares avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Jean Vinicius Oliveira Nascimento, em atitude suspeita com uma sacola de cor preta nas mãos, ocasião em que este, ocasião da guarnição policial, empreendeu fuga e "dispensou" referida sacola por cima do muro de uma residência, entretanto, referida sacola presa na cerca do muro, sendo o denunciando imediatamente perseguido, alcançado e abordado pelos Policiais.

Durante a abordagem, foi realizada - revista pessoal, no denunciando Jean, sendo encontradas dentro de uma sacola que estava escondida por entro de sua cueca, 18 (dezoito) "buchas de maconha", todas - devidamente e baladas e preparadas para a comercialização.

Ato contínuo, ao verificarem o que havia no interior da sacola de cor preta, dispensada por Luan, os Policiais Militares encontraram e apreenderam 01 (um) "tablete de maconha", pesando aproximadamente 1kg,
sendo em seguida Luan conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Jean Vinicius Oliveira Nascimento, e eram destinadas à comercialização.

Materialidade comprovada através dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente às fls. 11 e 12, respectivamente: [...]

Em razão do quadro fático, acima narrado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei Federal nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconteste a materialidade e autoria, passo à análise dos pedidos defensivos.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que é primário e preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Nesses termos, entendo que o pleito defensivo merece prosperar em parte, isto porque conforme entendimento jurisprudencial, pode-se modular a fração aplicada a pena diante da expressiva quantidade de droga apreendida.

Continuando, quanto ao pedido de redimensionamento de pena-base aplicada, também entendo o pedido da defesa
merece provimento
, uma vez que a fundamentação do magistrado
a quo
demonstrou-se genérica ou inerente ao tipo penal.

Com efeito, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Milita em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, todavia deixo de reduzir a pena em observância da Súmula 231 do STJ.

Aplico o redutor do tráfico privilegiado em 1/6, diante da expressiva quantidade de maconha apreendia (1 kg e 18 buchas),
razão pela qual fixo
a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 420 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse cenário, fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

O apelante não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Por fim,
passo, agora, ao pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Outrossim, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Da mesma forma se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Considerando a fundamentação acima, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.